Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. ENTREGA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. ESTADO. CONSERVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o inadimplemento da obrigação de entregar o imóvel locado nas mesmas condições em que recebeu e condenou o apelante a indenizar as perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) responder se a juntada de documentos na réplica é admissível; (ii) estabelecer se o apelante inadimpliu a obrigação de entregar o imóvel nas condições iniciais; e (iii) investigar se a interposição de apelação configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: 1) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; 2) não haja má-fé na ocultação do documento; e 3) a parte contrária seja ouvida.
4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
5. A comprovação do adimplemento da obrigação de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor.
6. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os demais critérios devem ser utilizados apenas subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A comprovação do adimplemento da obrigação de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2012.01.1.178926-4, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, j. 18.3.2015; TJDFT, 0725544-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024.